Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-12.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800847-12.2024.8.14.0050

APELANTE: CLOVES NUNES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE “TARIFA BANCÁRIA/CESTA DE SERVIÇOS” EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por aposentado, titular de conta bancária destinada ao recebimento de benefício do INSS, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

O autor alegou descontos mensais sob a rubrica “Tarifa bancária – Cesta B. Expresso 4”, sem contratação ou autorização, totalizando R$ 287,90 (débitos entre dezembro/2021 e julho/2022).

A instituição financeira sustentou regularidade da contratação, sem apresentar documento comprobatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou a contratação do pacote de serviços/tarifa debitada; e (ii) se, reconhecida a cobrança indevida, são devidos repetição do indébito (em dobro) e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fraude/fortuito interno.

Demonstrados os descontos na conta do consumidor, incumbia ao banco comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito, especialmente a contratação válida do serviço, o que não ocorreu.

A cobrança indevida em benefício previdenciário, com privação de verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
.

A repetição do indébito deve ocorrer
em dobro
, por se tratar de cobrança posterior ao marco temporal da modulação fixada pelo STJ no precedente paradigma (publicação em 30/03/2021), incidindo correção e juros conforme os parâmetros indicados no voto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença, declarar a nulidade da relação jurídica quanto às cobranças impugnadas, condenar o banco à devolução
em dobro
dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de
R$ 1.000,00
a título de danos morais, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários em
20%
sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos de tarifas/pacotes de serviços não comprovadamente contratados, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 2. A cobrança indevida em conta de recebimento de benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro (quando posterior a 30/03/2021, conforme modulação do STJ) e dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, § 2º, 98, § 3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmulas 43, 54 e 362/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Relª. Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800847-12.2024.8.14.0050.

APELANTE: CLOVES NUNES DE ARAÚJO.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLOVES NUNES DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Conforme narrado na
petição inicial (Id. 33758088)
, o autor
Cloves Nunes de Araújo
, aposentado e beneficiário do INSS, informou possuir
conta bancária nº 25010-4, agência 698, junto ao Banco Bradesco
, destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sustentou que tal modalidade de conta seria
isenta de cobrança de tarifas bancárias
, por tratar-se de conta vinculada ao recebimento de proventos de aposentadoria.

Aduziu que o banco requerido passou a realizar
descontos mensais sob a rubrica “Tarifa bancária – Cesta B. Expresso 4”
, serviço que afirma
jamais ter contratado ou autorizado
. Alegou que tais cobranças ocorreram ao longo dos anos, atingindo valores que, conforme planilha juntada aos autos, totalizam
R$ 287,90
, referentes a diversos débitos realizados entre dezembro de 2021 e julho de 2022.

Contestação ao id. 33758108 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de improcedência ao id. 33758117. Transcrevo a parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial deduzida por CLOVES NUNES DE ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e dê-se vista para contrarrazões, enviando se ao órgão julgador.

Certificado o trânsito em julgado, sem pedidos pendentes, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(assinado eletronicamente)

KELLER VIEIRA LINO JUNIOR

Juiz de Direito

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 33758120) alegando a inexistência de provas que legitimem a contratação do serviço.

Sustenta que o contrato foi realizado de forma fraudulenta, sendo cabível indenização a título de danos morais e a repetição em dobro do indébito.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33758123.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo (ID 33758117) julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 33758090.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente entre as partes.

Com efeito, o réu não apresentou qualquer documento assinado pela ora apelada que atestasse que ela, de fato, contratou os aludidos empréstimos
, tampouco filmagem comprovando que a autora esteve naquela data em agência do banco réu e realizou o negócio jurídico questionado
, ou perícia comprovando que a contratação teria ocorrido em celular de propriedade da parte autora.

É dever do banco zelar pela segurança dos caixas eletrônicos, mormente aqueles localizados no interior de suas próprias agências
. Afinal, ao disponibilizar tais canais de autoatendimento, não só economiza com a contratação de funcionários, como também procura facilitar o consumo de seus produtos para auferir mais lucros. Deve, assim, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade. Nesse sentido está a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO - FRAUDE OCORRIDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO. 1. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. 2. O Banco responde pelos prejuízos causados aos seus clientes em razão de golpe de troca de cartões, ocorrido no interior da agência bancária. 3.A súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça reforça a responsabilidade dos bancos ao preceituar que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. A prática de fraude realizada dentro da agência bancária gera danos morais a serem ressarcidos. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJ-MG - AC: 10702130290209001 Uberlândia, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ZELAR PELA INCOLUMIDADE PATRIMONIAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO BANCÁRIO DENTRO DA AGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00231177420198160182 PR 0023117-74.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual
sequer apresentou comprovante da contratação dos empréstimos realizados.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O serviço bancário é contratado para ser prestado àquele que celebrou o negócio com a financeira. Qualquer outro indivíduo, ainda que portando cartão e senha do contratante, não está autorizado a movimentar numerário, pois não é o destinatário da atividade de fornecimento contratada e, logo, não pode dela se beneficiar.

Como é notório, se um sujeito se apresentar em balcão de atendimento em agência bancária com cartão magnético que não é seu, não lhe será permitida a movimentação da conta, ainda que ele saiba a senha (salvo se autorizado, por exemplo, por procuração ou decisão judicial).

Isso ocorre, pois ele não é o correntista. Mesmo se o próprio correntista se apresentar em balcão de agência, o balconista provavelmente exigirá a apresentação de um documento pessoal com foto antes de liberar algum numerário.

De igual modo, espera-se cuidado da instituição financeira quando tratar com o correntista através dos meios eletrônicos/telemáticos. Se adotou em larga escala a utilização de ferramentas tecnológicas a fim de maximizar seus lucros, deve igualmente garantir a segurança de tais ferramentas e responder em caso de falha, posto se tratar de um risco inerente à sua atividade de fornecimento.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes deveriam ser devolvidos de forma dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos
posteriores

à 30/03/2021 (Contrato ID 33758112) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão, condenando o banco/apelado
à devolução de forma dobrada do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.

Belém/PA, data registrada no sistema.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026